Tribunal: TJSP
Processo: 1001693-20.2018.8.26.0374
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Tratorista – Acidente típico – Lesão na mão esquerda – Exame pericial que concluiu pela ausência de incapacidade laborativa e de nexo causal – Caso em que não foi comprovado o alegado acidente como infortúnio laboral – Improcedência mantida – Recurso desprovido.